Tribunal: STF
Processo: RHC 81467
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário. Habeas Corpus. Militar.
Estelionato.  (art. 251, caput, do CPM). Soldado que, de posse da
senha do cartão magnético de outro soldado, transferiu, pelo
serviço telefônico da instituição bancária, quantia em dinheiro
para a conta corrente de uma terceira pessoa. Crime cometido por
militar em atividade contra militar na mesma situação (art. 9º, I,
a do CPM). Competência da Justiça Castrense para julgar a ação
penal (art. 124, caput da CF). Alegação de que a operação
consubstanciou empréstimo efetivado entre as partes. Inviabilidade
do seu exame, por não comportar o writ exame de provas. Recurso
improvido.